Tribunal: TJSP
Processo: 0001457-90.2010.8.26.0269
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA– IRRESIGNAÇÃO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO – V. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA– IRRESIGNAÇÃO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO – V. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO SEGUNDO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.